Tribunal: TJDFT
Processo: 0707939-26.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS. TENTATIVA PERFEITA. TENTATIVA VERMELHA OU CRUENTA.
1. A tentativa é uma norma de extensão temporal e causa obrigatória de redução de pena. Considera-se tentado o crime quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.
2. Para a escolha da fração do crime tentado, deve-se considerar o iter criminis percorrido: quanto mais distante o agente estiver da consumação do crime, maior será a diminuição da pena; quanto mais próximo o agente estiver da consumação do crime, menor será a diminuição.
3. Configura-se tentativa perfeita ou acabada quando o agente pratica todos os atos executórios ao seu alcance, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.
4. A tentativa vermelha ou cruenta, caracterizada pela efetiva lesão à integridade física da vítima, reforça a gravidade da conduta e justifica a fixação de fração intermediária de redução da pena. A aplicação da fração de 1/2 na redução da pena mostra-se adequada diante da violência empregada, da proximidade da consumação e da intervenção de terceiros como fator impeditivo do resultado.
5. Recurso conhecido e não provido.